Tribunal: TJES
Processo: 5000130-95.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-95.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCIMAR LUIZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida após sentença de pronúncia. Alegação de excesso de prazo para realização do Tribunal do Júri. Inexistência de constrangimento ilegal. Gravidade concreta do delito e fundamentos cautelares idôneos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), custodiado cautelarmente desde a fase investigativa, cuja prisão foi mantida pela sentença de pronúncia. A defesa sustenta excesso de prazo da prisão preventiva, ante a ausência de designação de sessão do Tribunal do Júri, bem como ausência de complexidade da causa, inexistência de pluralidade de réus, falta de contemporaneidade dos fundamentos da custódia e inadequação da gravidade abstrata do delito como justificativa da segregação. Pedido liminar indeferido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a demora na designação da sessão do Tribunal do Júri, após a sentença de pronúncia, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e

(ii) saber se subsistem fundamentos concretos e contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O mero decurso do tempo após a pronúncia não configura, por si só, excesso de prazo, sendo necessária a demonstração de paralisação injustificada do feito ou de responsabilidade exclusiva do Estado pela demora, o que não se verifica no caso concreto.

4. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, pelas circunstâncias do crime e por indícios de periculosidade do agente, notadamente em razão de ameaças prévias e do contexto de desavenças pessoais, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

5. Ausente alteração fática ou jurídica superveniente capaz de infirmar os fundamentos anteriormente consignados, mantém-se hígida a decisão que indeferiu a liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente, por inexistência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo e pela presença de fundamentos cautelares idôneos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000130-95.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCIMAR LUIZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jocimar Luiz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu, no bojo da Ação Penal nº 5000107-05.2024.8.08.0006, na qual o paciente responde pela suposta prática de crime doloso contra a vida e se encontra submetido à custódia cautelar, desde a fase investigativa, cuja manutenção se deu por força da sentença de pronúncia.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, decorrente de alegado excesso de prazo da prisão preventiva, tendo em vista que, embora já pronunciado há mais de um ano e sete meses, até a presente data, não teria sido designada a sessão do Tribunal do Júri.

Alega, ainda, ausência de complexidade da causa, inexistência de pluralidade de réus e ausência de qualquer conduta procrastinatória atribuível à defesa.

Ressalta a inexistência de contemporaneidade nos fundamentos que sustentam a prisão preventiva e argumenta que a gravidade abstrata do delito não se presta, por si só, a justificar a medida extrema.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Conforme se extrai dos autos da ação penal originária, o paciente foi pronunciado por decisão datada de 22/05/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo os autos, o crime teria sido cometido mediante disparos de arma de fogo, no interior da residência da vítima, no contexto de desavenças pessoais envolvendo relacionamento afetivo pretérito.

Consta dos autos que o paciente teria adentrado no imóvel da vítima, localizada na zona rural do município de Ibiraçu, durante a madrugada, e, após discussão verbal, efetuado ao menos três disparos à queima-roupa contra o ofendido, que veio a óbito ainda no local, conforme laudo cadavérico de fls. 127/130 do processo de origem.

No depoimento prestado em juízo, a testemunha R.S.O., vizinha da vítima, relatou ter ouvido gritos e estampidos, tendo visto, instantes depois, o acusado sair correndo da casa da vítima, em posse de um revólver.

Já a testemunha A.M.L., filha da vítima, declarou que o paciente não aceitava o fim do relacionamento com sua mãe e havia feito ameaças prévias, registradas em boletim de ocorrência, lavrado cerca de uma semana antes do fato, corroborando a versão de motivação torpe atribuída à conduta.

Tais elementos, por si só, conferem substrato idôneo à manutenção da prisão cautelar, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada, do modus operandi empregado e da periculosidade evidenciada pela dinâmica do crime e pelas ameaças anteriores, circunstâncias que se mostram suficientes, neste momento, para justificar a segregação com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda que a decisão de pronúncia tenha sido proferida há mais de um ano, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem inércia absoluta, ou desídia do juízo de origem a justificar a interferência prematura desta instância revisora.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o simples decurso do tempo, por si só, não configura constrangimento ilegal, sendo necessário demonstrar a responsabilidade exclusiva do Estado pela demora e a injustificável paralisação do processo, circunstâncias que não estão comprovadas de plano.

Não se ignora o princípio da razoável duração do processo, tampouco o princípio da presunção de inocência, ambos de matriz constitucional, mas também não se pode desconsiderar que a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e o clamor social provocado por crimes dessa natureza são elementos que, se adequadamente demonstrados — como no caso dos autos —, autorizam a prisão provisória, como mecanismo de preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.